Tribunal: TJDFT
Processo: 0712126-54.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. NULIDADES. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI. DECISÃO DOS JURADOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta com fundamento no art. 593, III, alínea "c", do Código de Processo Penal, contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu por tentativa de homicídio qualificado contra duas vítimas. A defesa alegou injustiça na aplicação da pena, buscando a anulação do julgamento ou a redução da pena imposta. O recurso foi conhecido de forma ampla, considerando todas as alíneas do inciso III do art. 593 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, "a", do CPP); (ii) examinar se a sentença é contrária à lei ou à decisão dos jurados (art. 593, III, "b", do CPP); (iii) apurar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP); e, (iv) analisar eventual erro ou injustiça na aplicação da pena (art. 593, III, "c", do CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnações específicas quanto à nulidade ocorrida em plenário, nos termos da Ata de Julgamento e do artigo 571, inciso V, do CPP, revela a preclusão da matéria, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

4. Se a sentença se encontra em conformidade com as respostas aos quesitos apresentados aos jurados, que reconheceram a materialidade e a autoria do crime, não há falar em divergência entre a sentença e o veredito, tampouco afronta à legislação (CPP, art. 492).

5. Se a decisão dos jurados, ao reconhecer a prática de tentativa homicídio qualificado (duas vezes), encontra respaldo nas provas constantes dos autos, não há falar em decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos.

6. Caso a culpabilidade tenha sido valorada negativamente com base na quantidade de disparos de arma de fogo efetuados, não há falar em afastamento desta circunstância judicial porque resta configurada a maior reprovabilidade da conduta.

7. Se o delito é cometido mediante a invasão do domicílio das vítimas, resta acertada a valoração negativa das circunstâncias do crime.

8. Verificado que as vítimas ficaram impossibilitada de exercer as suas ocupações habituais, acertada a valoração negativa das consequências do crime.

9. Utilizada a fração de 1/7 sobre o intervalo das penas em abstrato para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, a sentença merece reparo porque a jurisprudência orienta a utilização das frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo das penas em abstrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 571, V, 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”; CP, arts. 59, 61, II, “c”, 65, I, 14, II, 33, § 2o, “a”, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1161541, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 28/03/2019, DJE 02/04/2019; TJDFT, Acórdão n. 1161481, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 28/03/2019, DJE 01/04/2019; TJDFT, Acórdão n. 1160379, Rel. Des. Mário Machado, j. 21/02/2019, DJE 28/03/2019; TJDFT, Acórdão n. 1620531, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 29/09/2022, DJE 30/09/2022; STJ, AgRg no HC 853.330/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26/03/2025, DJEN 31/03/2025; TJDFT, Acórdão n. 1433208, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 23/06/2022, DJE 08/07/2022.